Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO INDEVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Verificada a nulidade decorrente do cerceamento de defesa por ausência de intimação e por indevida certificação de trânsito em julgado no mesmo dia da disponibilização da sentença, nos termos dos artigos 10, 231 e 272, §8°, do Código de Processo Civil, é indevido o reconhecimento de intempestividade, de modo que deve ser recebido e conhecido o recurso interposto.
2. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 exige para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
3. É dispensável a indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Precedentes TJDFT.
4. Apresentado o contrato de alienação fiduciária, juntamente com as cláusulas e condições gerais do contrato, não há falar em ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo.
5. Recurso conhecido e provido.